Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009541-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 036.413.571-95 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL DE ALTO VALOR PAGO À VISTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação Civil Pública que apura degradação ambiental consistente em desmatamento de vegetação nativa, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea de hipossuficiência financeira, especialmente diante da aquisição de imóvel rural no valor de R$ 1.000.000,00, pago à vista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados pelo recorrente são suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante da existência de elemento concreto indicativo de capacidade econômica consistente na aquisição de imóvel rural de elevado valor pago à vista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é devida à parte que demonstra insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção ou de sua família, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

A aquisição de imóvel rural de elevado valor, com pagamento à vista, constitui elemento objetivo apto a afastar a presunção de hipossuficiência.

A alegação de que os recursos foram integralmente utilizados na aquisição do imóvel e de que a atividade rural é de subsistência não é suficiente, por si só, para demonstrar incapacidade de arcar com as despesas processuais.

A ausência de elementos novos capazes de afastar o fundamento central da decisão agravada impede a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. 2. A aquisição de imóvel de elevado valor pago à vista constitui elemento apto a afastar a concessão da gratuidade da justiça, quando não demonstrada a efetiva incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por Cleiton Rodrigues dos Santos Souza contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, por meio da qual foi mantido o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado na Ação Civil Pública n. 1000766-93.2023.8.11.0019, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos.

O feito originário foi ajuizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e tem por objeto a apuração de degradação ambiental consistente no desmatamento a corte raso de 5,0 hectares de vegetação nativa em imóvel rural denominado Chácara Três Irmãos, situado na zona rural do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, sendo o agravo de instrumento voltado exclusivamente contra a decisão interlocutória que rejeitou a concessão da assistência judiciária gratuita ao demandado.

Consta da decisão monocrática que o agravante, ao insurgir-se contra o pronunciamento do juízo de origem, sustentou ser produtor rural de subsistência, exercendo atividade econômica de pequeno porte em imóvel rural adquirido com recursos próprios, alegando que tais recursos teriam sido integralmente consumidos na aquisição do bem.

Afirmou, ainda, haver juntado declaração de hipossuficiência, notas fiscais, fotografias da atividade produtiva e declaração sindical, reputando suficiente o acervo documental para evidenciar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família .

A decisão agravada, contudo, entendeu que os elementos dos autos não demonstravam, de modo satisfatório, a insuficiência financeira alegada.

Assinalou-se, em especial, que o pedido de gratuidade havia sido indeferido na origem em razão da constatação de que o requerente adquirira imóvel rural pelo valor de R$ 1.000.000,00, pago à vista, circunstância considerada incompatível com o quadro de hipossuficiência afirmado.

Registrou-se, ainda, que a presunção de veracidade da declaração de pobreza ostenta natureza relativa e cede diante de dados objetivos que revelem capacidade econômica da parte, razão pela qual foi mantida, em sede monocrática, a decisão que negara o benefício.

No agravo interno, o recorrente insiste na reforma do
decisum
.

Afirma que a fundamentação monocrática se apoiou, de maneira indevida, na aquisição de pequeno imóvel rural ocorrida no ano de 2023, desconsiderando que se trata de área de 47 hectares destinada à exploração pecuária de subsistência.

Alega que exauriu seus recursos com a própria aquisição da terra e que desenvolve atividade rural de pequeno porte, com criação de aves, suínos e gado, de onde retira o sustento familiar.

Sustenta, por isso, que a documentação acostada aos autos comprovaria a sua condição financeira modesta e que a manutenção do indeferimento da gratuidade lhe causaria prejuízo relevante, requerendo a reconsideração da decisão ou a submissão da controvérsia ao órgão colegiado para concessão do benefício.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

Argumenta que, embora a declaração firmada por pessoa natural seja dotada de presunção relativa, essa presunção foi infirmada por elemento concreto expressivo, consistente na aquisição, pelo agravante, de imóvel rural no valor de R$1.000.000,00, quitado à vista.

Acrescenta que os documentos apresentados pela parte insurgente, a exemplo de declaração de pobreza, notas fiscais e declaração sindical, não possuem força suficiente para afastar o dado objetivo revelador de capacidade financeira, razão pela qual reputa correto o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Segundo consignado na própria decisão monocrática, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pela manutenção do indeferimento do benefício, ao fundamento de que não houve comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a exame restringe-se à verificação da presença, ou não, de elementos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça postulada pelo agravante no agravo de instrumento.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária gratuita é deferida à parte que demonstrar insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção ou da família.

É verdade que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.

Essa presunção, entretanto, não impede o magistrado de aferir o contexto probatório dos autos e de indeferir o benefício quando houver elementos concretos incompatíveis com a alegada carência econômica.

No caso em exame, a decisão de origem, mantida monocraticamente, apoiou-se em circunstância objetiva de relevo: a aquisição, pelo agravante, de imóvel rural pelo montante de R$ 1.000.000,00, pago à vista.

Esse dado não foi infirmado pela parte recorrente.

Ao revés, o próprio agravante procura justificar a operação afirmando que teria empregado todos os seus recursos na compra da propriedade e que nela exerce atividade de subsistência.

Ocorre que essa explicação, por si só, não é suficiente para afastar o forte indicativo de capacidade econômica extraído da transação patrimonial realizada.

Com efeito, a aquisição de bem imóvel rural de expressivo valor, mediante pagamento à vista, traduz situação patrimonial incompatível, em princípio, com a alegação de impossibilidade de recolher custas e despesas processuais.

Ainda que se admita que o imóvel seja explorado para fins produtivos e que a renda atual do agravante não seja elevada, o conjunto apresentado não permite concluir que o pagamento dos encargos processuais inviabilizaria, concretamente, a sua subsistência ou a de sua família.

A parte limitou-se a reiterar que é pequeno produtor rural e que juntou declaração de pobreza, notas fiscais, fotografias da atividade e declaração sindical, documentos já examinados na decisão recorrida, sem demonstrar de modo convincente a superação do fundamento central adotado para o indeferimento do benefício.

Também não se verifica, no agravo interno, elemento novo apto a modificar a conclusão antes alcançada.

A insurgência reproduz, em essência, a tese já deduzida no agravo de instrumento, insistindo na afirmação de que a propriedade rural é pequena, voltada à subsistência, e de que os recursos teriam sido consumidos em sua aquisição.

Ocorre que a decisão monocrática enfrentou exatamente esse argumento e concluiu, de maneira fundamentada, que os documentos apresentados não bastavam para afastar o indício objetivo de capacidade financeira extraído da compra do imóvel por valor elevado, à vista.

As contrarrazões ministeriais caminham na mesma direção ao destacar que a presunção derivada da declaração de pobreza não é absoluta e que, na hipótese concreta, foi elidida por circunstância patrimonial robusta, não neutralizada pelos demais documentos acostados aos autos.

Esse raciocínio mostra-se consentâneo com a disciplina legal da matéria e com a necessidade de reservar a gratuidade judiciária àqueles que efetivamente demonstrem incapacidade econômica para suportar os ônus do processo .

Diante desse quadro, não identifico desacerto na decisão impugnada.

A conclusão técnica que se impõe é a de que o agravante não logrou demonstrar, de forma segura, a insuficiência de recursos exigida para a concessão da benesse processual, permanecendo hígido o fundamento segundo o qual a aquisição de imóvel rural no valor de R$ 1.000.000,00, com pagamento à vista, constitui elemento apto a afastar, no caso concreto, a presunção relativa de hipossuficiência.

Por essas razões, voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar provimento, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026